Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-57.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007536-57.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SIMONE ALVES DAVI DE SOUZA - CPF: 968.917.001-59 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. AFASTAMENTO DO TRABALHO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de cobrança de indenização securitária, reconhecendo a prescrição da pretensão ao fundamento de que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral desde 2022, mas ajuizou a demanda apenas em 11.06.2024.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente encontra-se prescrita, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão do segurado contra a seguradora, em contrato de seguro de vida em grupo, submete-se ao prazo prescricional de um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A ciência inequívoca da invalidez não se restringe à realização de perícia judicial, podendo ser evidenciada por outros elementos probatórios, como o afastamento prolongado do trabalho, a concessão de benefício previdenciário e os diagnósticos médicos constantes dos autos.

5.

No caso, restou demonstrado que a autora já se encontrava afastada de suas atividades laborais desde 2022, em gozo de benefício previdenciário, além de ter sido submetida a exames e tratamentos médicos que diagnosticaram doenças ocupacionais incapacitantes, circunstâncias suficientes para caracterizar o conhecimento inequívoco da incapacidade.

6.

O ajuizamento da ação após o transcurso de mais de um ano desde esse marco temporal atrai a incidência da prescrição, inexistindo causa legal de suspensão ou interrupção do prazo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão do segurado em face da seguradora, em contrato de seguro de vida em grupo, prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, ‘b’, do CC.

2. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, a qual pode ser comprovada por afastamento do trabalho, concessão de benefício previdenciário ou outros elementos idôneos, independentemente da realização de perícia judicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Simone Alves Davi de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de indenização securitária, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID. 331543408)
, a apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição, pois o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade, que somente se deu com a realização do laudo pericial judicial em 05 de agosto de 2024, ou seja, após o ajuizamento da ação.

Argumenta que a mera percepção de dor ou limitação não configura, por si só, conhecimento inequívoco da incapacidade, sendo necessária a emissão de laudo pericial conclusivo para a contagem do prazo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a afastar o reconhecimento de prescrição e Julgar procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 331543411).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária sob o contexto de que aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo por meio de sua empregadora.

Sustenta a autora que, ao desempenhar suas atividades na função de alimentadora de linha de produção, no período de 01/04/2015 até o presente momento, submeteu-se a movimentos repetitivos, em jornada desgastante e insalubre, por vários anos, razão pela qual teria sido acometida por acidente de trabalho por equiparação.

Discorre, ainda, que, no curso do contrato de trabalho, foi acometida por doenças ocupacionais incapacitantes, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, bem como pelo excesso de esforço físico. Afirma encontrar-se permanentemente incapacitada para o labor.

Desse modo, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária integral por invalidez permanente decorrente de acidente, no valor previsto na apólice.

Em contrapartida a Seguradora requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e prescrição e no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão, considerando que a autora teve ciência inequívoca da incapacidade desde 2022, quando passou por diversos tratamentos médicos e exames, e que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 11 de junho de 2024, ultrapassando o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

Insurgem-se a parte autora contra a sentença ao argumento que não possuía conhecimento inequívoco da incapacidade laborativa por ausência de laudo pericial médico a atestar a doença/acidente e que somente em 05 de agosto de 2024 tomou conhecimento da incapacidade, ou seja, após o ajuizamento da ação. Pretende o afastamento da prescrição.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão da autora ao recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente.

É cediço e pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que
a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano
, conforme alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do Código de Processo Civil e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, nesse sentido que, se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral. (TJMT. RAC 1004246-26.2020.8.11.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 28/08/2024. Publicação: 30/08/2024). Sem negrito no original.

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1º, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). (TJMT. RAC 1022137-35.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 09/12/2022).

Destarte, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

No caso em análise, conforme bem destacado na sentença recorrida, a própria autora relatou ao perito judicial (ID. 331542943) que "deu início a quadro de dores em região lombar após ingresso no frigorífico, após 4 anos, com irradiação para MIE, fez automedicação. As dores evoluíram e que procurou médico, sendo realizado radiografia do ombro direito e ressonância da coluna lombar, ao diagnostico de uma síndrome do túnel do carpo sendo mais intensa a esquerda, processo inflamatório nos ombros (tendinite e bursite) e alteração degenerativa na coluna cervical (discopatia degenerativa).

Afirmou ainda que nesse período foi detectada hérnia de disco, novamente afastada por alguns anos e fazendo uso de medicação. Não retornou mais ao trabalho, mas teve seu benefício mantido junto ao INSS em perícia judicial.

Além disso, conforme consta dos documentos médicos juntados aos autos (ID. 331542917 e 331542919), a autora já estava afastada de suas atividades laborais desde 2022, recebendo benefício previdenciário, o que evidencia sua ciência acerca da incapacidade laboral.

Nesse contexto, resta claro que a autora tinha ciência inequívoca de sua incapacidade laboral desde, pelo menos, o ano de 2022, quando já estava afastada de suas atividades e em gozo de benefício previdenciário, tendo inclusive passado por diversos tratamentos médicos e exames que diagnosticaram as doenças ocupacionais incapacitantes.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada apenas em 11 de junho de 2024, quando já transcorrido mais de 1 (um) ano desde a ciência inequívoca da incapacidade laboral, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – PRAZO ÂNUO – ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PELO SEGURADO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1º, inciso II, do CPC/15 e as Súmulas 101 e 278, ambas do STJ. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco como ato atentatório ao exercício da jurisdição, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, sendo inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (N.U 1009131-82.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

O argumento da apelante de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data da realização da perícia judicial não merece acolhimento, pois, conforme já exposto, a ciência inequívoca da incapacidade laboral pode ser evidenciada por outros elementos, como no caso dos autos, em que a própria autora relatou estar afastada de suas atividades laborais desde 2022, recebendo benefício previdenciário.

Ademais, admitir que o termo inicial do prazo prescricional seja a data da realização da perícia judicial implicaria permitir que o segurado pudesse, a seu critério, postergar indefinidamente o início da contagem do prazo prescricional, o que contraria a própria finalidade do instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ciência inequívoca da incapacidade laboral, para fins de contagem do prazo prescricional, não se confunde necessariamente com a realização de perícia judicial, podendo ser evidenciada por outros elementos, como laudos médicos particulares, concessão de benefício previdenciário ou mesmo o próprio afastamento das atividades laborais por período prolongado.

“
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso
" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE PESSOAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas n. 101 e 278/STJ).

2. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal.

3. Agravo interno desprovido." ( AgInt no REsp 1707869/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018, g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1º, II, "B", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

“O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP).

O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição. (N.U 1003609-58.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 16/12/2020)

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026